Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Sifor – Fazendas Reunidas Sítio - Formoso Ltda. em face da decisão Id. 58493692, que fixou o valor da causa em R$ 130.607,34 (cento e trinta mil, seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos) e determinou a complementação do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Em síntese, a Embargante aponta contradição/obscuridade na referida decisão, alegando que R$ 130.607,34 (cento e trinta mil, seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos) é o valor exigido no Cumprimento de Sentença, somado aos honorários sucumbenciais, multas, juros e demais encargos. Sustenta que o valor da ação principal, devidamente corrigido, nos termos da lei, resulta R$ 81.221,19 (oitenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e dezenove centavos). Ao final, requer que o valor da causa seja R$ 81.221,19 (oitenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e dezenove centavos). Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. De logo, ressalto que, nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm o objetivo de completar a decisão omissa e aclará-la se houver obscuridades ou contradições. No caso em exame, a Autora/embargante tem razão. Ocorre que o valor da causa na ação rescisória é aquele atribuído pelo autor na petição inicial da demanda em foi proferida a sentença rescindenda, devidamente corrigido, até a data da distribuição. Em análise detida dos autos do Processo no 0740931-63.2022.8.07.0001, afere-se que R$ 130.607,34 (cento e trinta mil seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos) é o valor da ação originária - R$ 74.323,21 (setenta e quadro mil, trezentos e vinte e três e vinte e um centavos), acrescido dos honorários advocatícios sucumbências, devidamente atualizados, com acréscimo da multa do art. 523, § 1o, do CPC. Logo, não serve como parâmetro de fixação do valor da causa da ação rescisória. Nos presentes autos, o valor da causa deve ser R$ 74.323,21 (setenta e quadro mil, trezentos e vinte e três e vinte e um centavos), atualizado até a data da propositura da ação rescisória. Assim, tendo em vista que a Autora atribuiu à causa o mencionado valor, sem a devida correção, o depósito previsto no art. 968, II, do CPC deve ser complementado. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para rejeitar a impugnação ao valor da causa, que fixo em R$ 74.323,21 (setenta e quadro mil, trezentos e vinte e três e vinte e um centavos), atualizados até a data da propositura da ação rescisória. Intime-se a Autora para que, no prazo de 5 dias, recolha as custas processuais complementares, se devidas, bem como a diferença do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora